Tribunal: TJDFT
Processo: 0743026-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE MÚTUO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE BOLETO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – BOLETO SUPOSTAMENTE RECEBIDO POR WHATSAPP – BENEFICIÁRIO DIVERSO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA. FRAUDE – CUIDADOS MÍNIMOS – INOBSERVÂNCIA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Banco Daycoval S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da autora para declarar inexistente a relação jurídica tratada nos autos, restituir eventuais descontos feitos em folha de pagamento e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.
3. Em suas razões, o recorrente alega que a consumidora não foi diligente ao realizar o pagamento de boleto adulterado sem se atentar quanto ao destinatário e ao código da instituição financeira. Acrescenta que o boleto não foi encaminhado pelo recorrente e que não houve falha na prestação dos serviços. Requer que os pedidos sejam julgados improcedentes por terem os danos advindos de culpa exclusiva da vítima.
4. Na origem, a parte autora alega que requereu o boleto para pagamento do empréstimo tomado mediante a emissão de cartão de crédito consignado e que quitou, na data do vencimento, o boleto supostamente enviado pelo banco. Relata que, mesmo após ter realizado o pagamento, as cobranças do empréstimo passaram a ser deduzidas em seu contracheque.
5. É de se notar que a parte autora deixou de acostar aos autos documento imprescindível para apuração da responsabilidade sobre a fraude, que é a cópia das conversas de whatsapp, demonstrando ter mantido contato com preposto da instituição financeira, como alega na inicial. Juntou cópia do boleto emitido mediante fraude (ID 57105513) e o respectivo comprovante de pagamento (ID 57105514).
6. Ao negligenciar a conferência do boleto que possuía em mãos, deixando de identificar o verdadeiro beneficiário, que era diverso do banco credor, a autora contribuiu de modo decisivo para a consumação da fraude, inferindo-se que realizou o pagamento sem se atentar para a informação indicativa do beneficiário, pessoa jurídica distinta do banco réu.
7. Acrescento que não há provas também de que a autora tenha sido direcionada para uma conversa de Whatsapp após entrar em contato com o SAC do banco. No que se refere à guarda de dados determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados, observa-se que as provas apresentadas pela consumidora não permitem inferir que os dados pessoais e do empréstimo eram conhecidos pelo fraudador.
8. Ao manter contato por meio de telefone não oficial do banco, a autora facilitou a aplicação do golpe, pois não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem que foram disponibilizadas informações sobre o seu contrato.
9. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, porquanto a recorrida não trouxe provas de que tenha mantido contato pelo SAC do banco réu ou que fora direcionado para conversa de Whatsapp, por culpa do réu. Acrescenta-se que foi a própria requerente quem pagou o boleto sem atentar que o beneficiário (ID 57105513) não era a instituição bancária com quem havia firmado o contrato e que o fez mesmo diante de conversas estabelecidas com canal de comunicação não utilizado pelo réu.
10. Tais elementos de prova, considerados no seu conjunto, apontam para uma atitude imprudente da consumidora, que criou a própria fragilidade em que se enredou, não indicando qualquer participação do banco-recorrente.
11. Verifica-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar o empréstimo e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido.
12. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor responde pelos danos de que forem vítimas os seus consumidores, ressalvados os casos de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiros. Não comprovado de que forma o recorrente tenha contribuído para a fraude e mostrando-se evidente, como no caso se mostra, que a fraude ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, é caso de afastar-se a responsabilidade do recorrente.
13. Destarte é o caso de se reformar a sentença para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais e morais à autora.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.